Tribunal: TJSP
Processo: 2182755-31.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Tutela provisória de urgência. Impugnação de crédito das recuperandas, que pretendem submeter, ao concurso, crédito com origem em ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio). Credor de adiantamento de contrato de câmbio que não está sujeito à recuperação judicial, nos termos do § 4o do art. 49 e inciso II do art. 86 da Lei no 11.101/2005. Alegada descaracterização da operação em mero mútuo que

Ementa:
Tutela provisória de urgência. Impugnação de crédito das recuperandas, que pretendem submeter, ao concurso, crédito com origem em ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio). Credor de adiantamento de contrato de câmbio que não está sujeito à recuperação judicial, nos termos do § 4o do art. 49 e inciso II do art. 86 da Lei no 11.101/2005. Alegada descaracterização da operação em mero mútuo que depende de perícia. Descabimento da tutela antecipada.

Recurso desprovido.